Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-40.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - MUNICIPIO DE PINHAIS
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - MUNICIPIO DE PINHAIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600393-40.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600393-40.2020.6.16.0188
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600393-
40.2020.6.16.0188, (DRAP nº 0600377-86.2020.6.16.0188), que julgou extinta a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral pela perda superveniente do
interesse de agir e indeferiu, com fulcro no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal e art. 9º da Lei n.
9.504/97, o pedido de registro de candidatura de Vanderlei Cruz De Lima Junior, para concorrer ao
cargo de Vereador. (Ação de Impugnação de Registro de Candidatura em face de Vanderlei Cruz De
Lima Junior candidato ao cargo de vereador no município de Pinhais/PR, pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), com o número 14333, sob a alegação de que consta da certidão expedida pelo
Cartório Eleitoral da 188º Zona Eleitoral e da consulta ao Sistema ELO (doc. 7951744), que o ora
Impugnado Vanderlei Cruz De Lima Junior não está quite com a Justiça Eleitoral, uma vez que não
compareceu às urnas nos pleitos de 07/10/2018 e 28/10/2018, tampouco justificou a sua falta,
impossibilitando a obtenção de quitação eleitoral que, via de consequência, impede o deferimento
do registro de candidatura. Tendo em vista que a certidão de quitação eleitoral está negativa, o ora
impugnado não está no pleno gozo dos seus direitos políticos, o que lhe impede de exercer sua
cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura, nos termos do artigo 14, 3º, inciso II, da
Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - MUNICIPIO
DE PINHAIS (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21171
816
27/11/2020 17:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 57.415

RECURSO ELEITORAL 0600393-40.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - MUNICIPIO DE PINHAIS
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO PARTIDO. FICHA
DE FILIAÇÃO E ATAS DE REUNIÕES DO PARTIDO. SÚMULA 20 DO TSE.
DOCUMENTOS UNILATERAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os documentos juntados aos autos (ficha de filiação e atas de reuniões do
partido) têm caráter unilateral e não são suficientes para comprovar a filiação
do candidato, condição de elegibilidade para concorrer às Eleições de 2020.
Súmula nº20 do TSE.
2.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 21171816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717432599000000020524992
Número do documento: 20112717432599000000020524992

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -

PTB (COMISSÃO PROVISÓRIA DE PINHAIS) em face de sentença, proferida pelo Juízo

Eleitoral da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, que indeferiu o requerimento de
Registro de Candidaturade VANDERLEI CRUZ DE LIMA JUNIOR para concorrer ao cargo
de vereador no município de Pinhais-PR em razão da ausência de filiação partidária (ID
,
15160966).
2.O recorrente alega em suas razões que:
a) os documentos juntados nos autos gozam de fé pública, vez que possuem reconhecimento e
registro em Cartório de Títulos e Documentos, nos termos da Súmula nº20 do TSE;
b) não houve filiação de Vanderlei ao Partido Social Liberal – PSL, conforme declaração – com
reconhecimento de firma – do atual presidente da agremiação;
c) comprovou-se que o candidato já participava das reuniões do PTB desde o ano de 2019,
conforme registros dos livros atas.
3.Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, deferindo o
requerimento de registro de candidatura.
4.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 15161466), pugnando pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sustentando, em síntese, que:
a) consta informação na base de dados da Justiça Eleitoral de que o candidato está filiado ao
PSL, não possuindo qualquer registro de filiação ao PTB;
b) o registro em cartório da ata de eleição da comissão provisória foi realizado apenas em
15.09.2020;
c) a ficha de filiação do candidato é de 10.03.2020, e as reuniões que comprovariam a condição
de filiado ocorreram em 2019;
d) esses documentos juntados pelo recorrente são unilaterais, não sendo aptos a comprovar a
filiação tempestiva do candidato.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 19559716), manifestando-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que os
documentos juntados pelo partido recorrente não são suficientes para comprovar a filiação do
candidato.
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que o candidato obteve 9 votos, não
sendo eleito.
É o relatório.

VOTO

Num. 21171816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717432599000000020524992
Número do documento: 20112717432599000000020524992

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.O recurso visa a reforma da sentença de primeiro grau, para reconhecer a filiação do

candidato VANDERLEI CRUZ DE LIMA JUNIOR ao partido recorrente e,
consequentemente, deferir seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC, para
concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2020. O candidato obteve 9 votos, não
sendo eleito.
3.De início, cumpre ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à
exigência legal de filiação partidária nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição Federal c/c o
artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019.
4.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/95 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
.
nº13.877, de 2019)
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
5.Ocorre que, conforme informações do Cartório da 188ª Zona Eleitoral (ID 15159966), o
candidato consta na base de dados da Justiça Eleitoral como filiado ao PARTIDO SOCIAL
LIBERAL – PSL, e não à agremiação recorrente (PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
– PTB).
6.De fato, não se ignora a juntada aos autos de declaração assinada pelo Presidente do PSL

de Pinhais, Valdemar Albano, afirmando que o candidato Vanderlei Cruz de Lima Junior
não estaria filiado ao referido partido, bem como que desconheceria os motivos para ser
incluído na lista que foi enviada pelo Sistema Filia (ID 15160566).
7.Contudo, o fato é que não consta no sistema a filiação do candidato ao partido recorrente (

PTB), que não logrou êxito em comprovar, nos autos, o efetivo ingresso de Vanderlei ao seu
quadro de filiados.
8.Com efeito, os documentos juntados nestes autos (ficha de filiação e atas de reuniões) são
todos produzidos unilateralmente pelo partido e, portanto, destituídos de fé-pública, sendo
Num. 21171816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717432599000000020524992
Número do documento: 20112717432599000000020524992

inábeis para comprovar a filiação tempestiva do candidato ao PTB, para concorrer às Eleições
de 2020.
9.Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme
Súmula nº20, que dispõe que documentos de caráter unilateral não são capazes de comprovar,
suficientemente, a condição de filiado do recorrente. Veja-se:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
10.Neste sentido, aquele Tribunal Superior também já adotou o seguinte entendimento:
“ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O
agravante não infirmou objetivamente os fundamentos da decisão agravada – em especial o
alusivo à incidência dos verbetes sumulares 27 e 24 do Tribunal Superior Eleitoral se
limitando a transcrever as razões do recurso ordinário já suscitado, o que, por si só, obsta o
conhecimento do agravo, a teor do verbete sumular 26 do TSE. 2.O documento apresentado
pela candidata, consistente na certidão da composição do Diretório Municipal do PRB de
Estiva Gerbi/SP, demonstra que ela foi membro daquele diretório no período de 15.6.2015 a
1º.8.2017, o que não é suficiente para comprovar a filiação partidária por, no mínimo, seis
meses antes do pleito. 3.Na linha da jurisprudência desta Corte, reafirmada para as
Eleições 2018, a documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido
político, como a ficha de filiação, não se reveste de fé pública, não sendo apta a
demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade prevista nos art.14, §3º, V, da
Agravo regimental a que se nega provimento (Recurso
Constituição Federal. Precedentes.
Ordinário nº 060239639, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: PSESS -
.
Publicado em Sessão, Data 26/10/2018)” (grifei)
11 Ainda, cita-se o recente julgado desta Corte Eleitoral, da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, in
:
verbis
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
EM RELAÇÃO DE FILIADOS – UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO
DESPROVIDO.
1.Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não são aptos a
comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito. Precedentes.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE nº0600006-30.2020.6.16.0057. Acórdão
nº56.183. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. DJE de 10/08/2020).
12.Especificamente em relação às atas de reuniões juntadas pelo partido, depreende-se que:

a) na ata juntada no ID 15160616, data de 10.07.2019, consta o nome do candidato Vanderlei
apenas ao final, na lista de presença, sem qualquer autenticação ou comprovante de registro
em cartório;

b) na ata juntada ID 15160666, datada de 10.07.2019, igualmente o nome do candidato

Vanderlei consta apenas ao final, na lista de presença, e embora conste protocolo perante o
Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, verifica-se que este se deu apenas em
15.09.2020.
Num. 21171816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717432599000000020524992
Número do documento: 20112717432599000000020524992

13.Desta forma, ainda que uma delas tenha sido registrada em cartório, depreende-se que o

registro ocorreu apenas em 15.09.2020, muito após o prazo final de filiação estabelecido pela
legislação.
14.Ademais, como bem sustentando em sentença, existem discrepâncias cronológicas entre os

documentos apresentados pelo recorrente, vez que a ficha de filiação é de 10.03.2020 (ID

15160716) e as atas são de julho de 2019 (ID 15160616 e 15160666).
15.Ressalta-se, ainda, que esta Corte decidiu no mesmo sentido, em caso bastante semelhante
ao presente:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA RRC.
CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANDIDATO FILIADO A PARTIDO FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
HÁBIL A COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos da Súmula 20 do TSE “A falta do nome do filiado ao partido na lista por este
encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do art.19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida
por outros elementos de prova de oportuna filiação”.
2.Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e declaração
partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo qual não comprovam
ingresso do recorrente nos quadros do partido na data alegada.
3.Inexistente outros elementos que demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a hipótese é de
indeferimento do registro de candidatura por ausência de condição de elegibilidade.
4.Recurso desprovido (RE 0600197-87.2020.6.16.0150. Relator Des. Fernando Quadros da
Silva. Acórdão nº56.491. Publicado em sessão em 23.10.2020).
16.Assim sendo, não havendo comprovação idônea acerca da filiação partidária do candidato,
não se encontra preenchida a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, da
Constituição Federal, razão pela qual deve ser mantida a bem lançada sentença, que indeferiu
seu pedido de registro de candidatura.
17.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso eleitoral interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
(COMISSÃO PROVISÓRIA DE PINHAIS), mantendo o indeferimento do registro
de candidatura de VANDERLEI CRUZ DE LIMA JUNIOR, para concorrer ao
cargo de vereador no município de Pinhais-PR, nas Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 21171816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717432599000000020524992
Número do documento: 20112717432599000000020524992

RECURSO ELEITORAL Nº 0600393-40.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB - MUNICIPIO DE PINHAIS - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21171816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 27/11/2020 17:43:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717432599000000020524992
Número do documento: 20112717432599000000020524992